Tribunal: CARF
Processo: 10925.901893/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901893/2011-03
ACÓRDÃO
3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
Tem-se a omissão/obscuridade quando os dispositivos do voto e do
acórdão mencionam matéria não devolvida pelo Recurso Voluntário nem
abordada na fundamentação do voto do Relator.
Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para suprimir a referência aos fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas, constante dos dispositivos do voto e do acórdão, conforme o voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-014.045, de 24 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo
10925.901894/2011-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901893/2011-03
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para julgamento, os Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL ao
Acórdão assim ementado:

PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
PIS-PASEP/COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de
rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
PIS-PASEP/COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é
possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas
sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901893/2011-03
3
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste
montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
PIS-PASEP/COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.

O despacho de admissibilidade pontuou a amplitude da causa de pedir:

Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam os vícios
de omissão e obscuridade, nos seguintes termos:
O acórdão contém omissão/obscuridade que, se mantida, pode
gerar dúvidas no decorrer do processo, bem como na execução do
julgado. Vejamos.
Consoante se depreende do item 2 da parte dispositiva do aresto
ora embargado, foi revertida a glosa em relação “2. Frete de
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901893/2011-03
4
transferência de produto acabado, de transferência de insumos
no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e
integração e fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas.”
Ocorre que, da leitura do voto-condutor do aresto ora embargado,
não há um parágrafo sequer fundamentando a reversão da glosa
atinente aos “fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas”. Desse modo, há obscuridade no julgado, uma vez que
não é possível identificar qual foi a fundamentação para a
conclusão de reverter a referida glosa. Identifica-se também
omissão na medida em que o tema não foi devidamente
fundamentado de forma clara no acórdão embargado. (destaques
originais).
(destaques originais).

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
MÉRITO
Como adiantado pelo relatório, a intenção dos presentes Embargos de
Declaração é, sob as rubricas da omissão e obscuridade, alinhar o conteúdo
do voto ao dispositivo, em relação à reversão da glosa quanto aos fretes
tributados na aquisição de mercadorias não tributadas.

Valho-me dos termos do despacho de admissibilidade, que assim disse
(destaques do original):

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901893/2011-03
5
DA OMISSÃO/OBSCURIDADE, quanto à fundamentação referente à
reversão da glosa do crédito atinente aos “fretes tributados na aquisição
de mercadorias não tributadas”.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: (...) ; 2. Frete
de transferência de produto acabado, de transferência de insumos no curso
do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e fretes
tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; (destaques não
originais). (...).
NO DISPOSITIVO DO VOTO
3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a glosa sobre 1.
Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos
industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias,
materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações
industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança dos
trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo produtivo; 2.
Frete de transferência de produto acabado, de transferência de insumos no
curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e fretes
tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 3. Despesas com
manutenção de poço artesiano; 4. Revenda de suíno reprodutor; 5. Dos
créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito
básico.
3.1. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do 361°
dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.
(destaques não originais).
Da leitura da decisão embargada, fls.1.168/1.185, constata-se que o voto
do Relator tem a seguinte estrutura de análise das glosas:
2.1- Conceito de insumo;
2.1.1- Glosa para peças e serviços empregados na manutenção das
máquinas e equipamentos industriais;
2.2 - FRETES SOBRE O SISTEMA DE PARCERIA E INTEGRAÇÃO;
2.3 - FRETE DE PRODUTOS ACABADOS;
2.4- TRANSPORTE DE INSUMOS NO CURSO DO PROCESSO PRODUTIVO 2.5
- PERCENTUAL DE apuração da ALÍQUOTA APLICÁVEL SOBRE OS CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE PIS/COFINS;
2.6 - ATIVO IMOBILIZADO;
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901893/2011-03
6
2.7 - Aquisição de SUÍNOS REPRODUTORES;
2.8 - CORREÇÃO MONETÁRIA dos créditos pela SELIC.
Por oportuno, da leitura do Recurso Voluntário de fls. 911/964, não se
vislumbra razões específicas quanto à matéria fretes tributados na
aquisição de mercadorias não tributadas, o que ensejaria erro material nos
dispositivos do acórdão e do voto.
Assim, contextualizados os fatos, da leitura da referida decisão embargada,
notadamente quanto à estrutura decisória referente à fundamentação de
cada glosa, em face dos argumentos articulados pela embargante e
considerando-se as razões trazidas no Recurso Voluntário, se evidencia ao
menos preliminarmente omissão/obscuridade quanto à fundamentação
referente à reversão da glosa do crédito atinente aos (fretes tributados na
aquisição de mercadorias não tributadas), visto que não há nos
fundamentos do voto menção às referidas glosas, tal como suscitado pela
embargante, ou ainda a possível existência de erro material na decisão, o
que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.

Efetivamente, apesar de os dispositivos do acórdão e do voto indicarem a
reversão da glosa referente aos fretes tributados na aquisição de
mercadorias não tributadas, não foi apresentada a fundamentação para
tanto, tendo razão a Embargante.

A rigor, o Recurso Voluntário só devolveu a análise de três glosas, quais
sejam (e-fls. 942):

Estranho, pois, ao debate a menção genérica aos fretes tributados na
aquisição de mercadorias não tributadas.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para, afastando a
omissão/obscuridade, suprimir a referência aos fretes tributados na
aquisição de mercadorias não tributadas, constante dos dispositivos do
voto e do acórdão.

Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.046 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901893/2011-03
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração para suprimir a referência aos fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas, constante dos dispositivos do voto e do acórdão.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1214
DF CARF MF
Original